Tribunal: TJSP
Processo: 1047013-13.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" às agravantes. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" às agravantes. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1047013-13.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAKIANI-ESTEFAM INCORPORADORA S/A e BELA CINTRA INCORPORAÇÕES
SPE LTDA., é agravado PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047013-13.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17.847
2
VOTO No : 17.847
AGRAVO No : 1047013-13.2016.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FAKIANI-ESTEFAM INCORPORADORA S.A. E OUTRA
AGRAVADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARQUES
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática
que indeferiu o benefício da “gratuidade” às agravantes.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
requisitos para a concessão do benefício da “gratuidade”. Não
demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas
e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão monocrática mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que indeferiu o benefício da “gratuidade” às agravantes
e determinou o recolhimento do preparo recursal do Recurso de Apelação,
sob pena de deserção.
Argumentam as agravantes, em resumo, que a
primeira agravante está em Recuperação Judicial desde meados de 2016;
segundo o último relatório mensal apresentado pelo Administrador Judicial os
resultados contábeis foram negativos; figura no polo passivo de inúmeros
processos judiciais; não possui liquidez de caixa suficiente para arcar com as
custas e despesas processuais; a quarentena instituída pelo Governo do Estado
de São Paulo deteriorou ainda mais sua capacidade financeira (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047013-13.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17.847
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da
“gratuidade” às agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal
do Recurso de Apelação, sob pena de deserção.
Malgrado o inconformismo da agravante, a decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, estabelece, “in verbis”, que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
Ressalta-se que as agravantes, ambas pessoas
jurídicas atuantes no ramo da incorporação imobiliária, deveriam ter
comprovado a necessidade do benefício quando da apresentação do Apelo, o
que já se viu não ocorreu.
Como quer que seja, o fato de uma das agravas estar
em Recuperação Judicial desde o ano de 2016 não basta por si só para a
obtenção da “gratuidade”, que somente deve ser deferida “... à pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais” (v. Súmula no 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047013-13.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17.847
4
Assim, considerando que as agravantes não
comprovaram a necessidade do benefício quando da apresentação do Apelo,
de rigor a manutenção da decisão monocrática.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2159688-03.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Bancários
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2020
Data de publicação: 16/04/2020
Ementa: Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando
provimento ao recurso, com fundamento no artigo 99, §7o, do CPC. Ação declaratória c.c
indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores
e determinou o recolhimento das custas iniciais e despesas do processo, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Pessoas jurídica e natural.
Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do
E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Ausência de provas da suposta miserabilidade.
Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, elidida pela prova dos
autos. Concessão do benefício corretamente negada. Decisão mantida. Recurso não
provido.
1000589-24.2018.8.26.0590
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Ana Maria Baldy
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/10/2013
Data de publicação: 09/03/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade da
justiça à agravante. Pessoa jurídica. Comprovação da alegada necessidade que se faz
indispensável para a concessão do benefício. Inteligência da Súmula 481 do STJ.
Requisitos da concessão do benefício não comprovados. Ausência de demonstração da
insuficiência financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
1023234-82.2017.8.26.0071
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Imissão
Relator(a): Piva Rodrigues
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047013-13.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17.847
5
Ementa: Agravo Interno. Decisão que indeferiu à denunciada/apelante, ora agravante, os
benefícios da justiça gratuita. Inconformismo. Não acolhimento. Possibilidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ e artigos 98 e
99, § 3o, do CPC/2015). Impossibilidade não demonstrada. O fato de atravessar período
de crise financeira, o que se depreende pela circunstância de estar em recuperação
judicial, não é motivo suficiente para a concessão de justiça gratuita a sociedade
empresária que opera com elevados valores. Decisão mantida. Agravo interno não
provido.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora